Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravada contra a agravante, que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que esta custeie a internação, o procedimento cirúrgico e materiais necessários à agravada, sob pena de aplicação de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir enquanto não cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A agravante relata que, na petição inicial, a agravada informou ser dependente do plano de saúde da ora agravante desde outubro do corrente ano. Informa que a agravada relatou ter sofrido acidente doméstico em ambiente familiar, razão por que foi internada no Hospital Santa Marta, onde os procedimentos necessários (inclusive cirurgia e internação) ao seu restabelecimento foram negados em razão de alegada carência. A agravante sustenta não ser possível lhe imputar obrigação pelos fatos supramencionados, pois o plano de saúde da agravada foi contratado com a Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Colaciona cópia da carteira de identificação de beneficiário. Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei n. 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo). Afirma que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte de Minas o que aduz demonstrar a singularidade das Cooperativas. Esclarece, em caso de eventual alegação de legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, que a rede credenciada é utilizada pelos usuários das outras Unimed’s, mas que as análises, autorizações/negativas, cadastros, alterações, cobranças, recebimento de valores e emissão de carteirinhas são realizadas pela Unimed de origem (neste caso, a Unimed Norte de Minas, e de acordo com o plano contratado). Assegura que não restou demonstrada a probabilidade do direito por inexistir vínculo jurídico entre a ora agravante e a agravada. Em relação à multa aplicada, alega não ter sido estipulado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer, o que afirma contrariar o art. 537 do CPC. Defende que o valor atribuído à referida multa se mostra excessivo e vantajoso à agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra, por não ter sido imposto um limite para a penalidade, razão por que sustenta ser esta desproporcional. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja eximido de qualquer penalidade nela imposta. Caso assim não se entenda, requer a exclusão da multa ou que seja aplicado um limite a esta, bem como estipulado um prazo razoável para cumprimento. Preparo regular (ID 12995018). Brevemente relatado, decido. A agravante se insurge contra decisão que lhe determinou custear a internação, o procedimento cirúrgico e materiais necessários à agravada, sob pena de aplicação de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir enquanto não cumprida a decisão. Aduz não ter legitimidade passiva para figurar na demanda porque a agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela Unimed Unimed Norte de Minas, ou seja, pessoa jurídica diversa. Inicialmente observo não ter sido realizada qualquer análise, pelo Juízo de Primeiro Grau, acerca da legitimidade passiva da agravante. Trata-se de matéria cuja apreciação em sede recursal, de forma inédita, não se revela adequada, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não tendo a parte agravante atacado os fundamentos da decisão recorrida quanto a um dos pontos alegados, configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não merece o recurso ser conhecido no mencionado tocante. 2. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, restaram devidamente demonstrados nos autos. 3.1 É cediço que os honorários advocatícios ostentam natureza eminentemente alimentícia, o que caracteriza o perigo de dano aos agravados. 3.2 A probabilidade do direito dos agravados mostra-se evidenciada, porquanto se trata de crédito amparado em título executivo, ainda que objeto de cumprimento provisório de sentença, assim como ficou demonstrada a delicada situação financeira da parte executada, fato este por ela mesmo admitido quando afirma que teve contratos de prestação de serviços rescindidos com condomínios diversos, "o que deu ensejo a diversos prejuízos financeiros. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1151265, 07199531020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Não conheço o presente recurso quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante. Em relação ao pedido liminar, observo que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão, ou sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A agravante questiona tanto o valor da multa aplicada quanto a inexistência de limitação de seu valor. A fixação das astreintes (multa aplicada à agravante no presente caso) objetiva compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, razão por que devem ser fixadas em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, e não em valores irrisórios, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em valor elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório (...). Trata-se de penalidade que não tem caráter indenizatório ou compensatório e que deve incidir enquanto permanecer a desídia do devedor em cumprir a obrigação, o que inviabiliza a limitação de sua incidência a prazo ou valor, sob pena de se tornar inócua. No presente caso, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia não se mostra excessiva, tampouco vantajosa para a agravada; afigura-se razoável, especialmente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a parte agravante é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado que a referida penalidade não lhe será imposta. Em uma análise sumária, própria do momento processual, não restou demonstrada a probabilidade de provimento recursal necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.